Tribunal: TJDFT
Processo: 0732535-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ANTECIPAÇÃO EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO DO SALDO FGTS. REQUISITOS PARA ALTERAR DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. FRAUDE RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. Não há fundamento para alterar decisão agravada, que deferiu a antecipação da tutela para suspender contrato de alienação fiduciária e o bloqueio do saldo FGTS do autor quando há nos autos indícios de fraude na realização do negócio, inclusive com reconhecimento da instituição bancária. Sendo o agravante o destinatário da garantia que recai sobre o saldo de FGTS do agravado, não é crível que não consiga realizar a liberação da garantia e consequentemente o desbloqueio do FGTS, de modo que incumbe ao agravante diligenciar para realizar a referida liberação. O intuito da multa cominatória é incentivar o cumprimento da obrigação e não o enriquecimento da parte. Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa, não há que falar em redução ou revogação da quantia estabelecida para o caso de descumprimento da liminar.